Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-73.2022.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-73.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - CPF: 039.398.458-33 (APELANTE), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), ELIEZER DE MELLO SILVEIRA - CPF: 121.658.428-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Claudenir Pigão Michéias Alves contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que denegou a segurança pretendida no Mandado de Segurança n. 1001235-73.2022.8.11.0020, revogando liminar anteriormente concedida. O impetrante buscava afastar a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais de semoventes entre propriedades rurais de sua titularidade localizadas em diferentes estados (MT e SP), por meio da impetração de mandado de segurança preventivo contra o Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de cobrança pretérita de ICMS justifica a impetração de mandado de segurança preventivo; (ii) estabelecer se é cabível mandado de segurança preventivo para afastar suposta incidência futura de ICMS sobre operações entre estabelecimentos do mesmo titular; (iii) determinar se a jurisprudência consolidada acerca da não incidência de ICMS nessas hipóteses autoriza a concessão da segurança mesmo sem demonstração de ameaça concreta e atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de operação pretérita em que houve exigência de ICMS não caracteriza, por si só, ameaça atual, concreta e plausível ao direito alegado, de modo a justificar a impetração de mandado de segurança preventivo.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de iminência de lesão, não se prestando à obtenção de salvo-conduto genérico contra eventual atuação futura e incerta da Administração Tributária.

Ainda que o mérito da controvérsia — a não incidência de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular — esteja amparado em jurisprudência pacífica (Súmula 166 do STJ e Tema 1099 do STF), a ausência de ameaça concreta inviabiliza o deferimento da segurança no rito mandamental.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC 49 autorizou a exigência do ICMS nas hipóteses controvertidas até 31/12/2023, o que fragiliza a tese de violação de direito líquido e certo durante o referido período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de exigência fiscal pretérita não configura, por si só, ameaça concreta e atual ao direito invocado para fins de mandado de segurança preventivo.

O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como instrumento para concessão de salvo-conduto genérico contra atos futuros e incertos da Administração Tributária.

A jurisprudência consolidada sobre a não incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não supre a ausência de demonstração de ameaça iminente, concreta e plausível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; LC 87/1996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 53.758/PR, DJe 17.10.2017; STJ, REsp 1064434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.06.2011; STF, ADC 49 ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, Súmula 166; STF, Tem 1099.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudenir Pigão Michéias Alves, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001235-73.2022.8.11.0020, que julgou improcedente, denegando a segurança pleiteada, revogando a liminar outrora concedida.

O
mandamus
fora impetrado contra o Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, com o fito de assegurar o direito do impetrante de transferir seus semoventes da propriedade rural situada em Araguainha/MT para imóvel arrendado em Palmeira D’Oeste/SP, sem a imposição de ICMS.

A sentença recorrida entendeu incabível o pleito, porquanto configuraria interferência indevida na atividade fiscalizatória do Fisco Estadual, além de reputar o pedido como genérico e carente de demonstração concreta da lesão ou ameaça a direito líquido e certo.

O apelante sustenta a inexistência de pedido genérico ou abstrato, considerando a existência de ato administrativo lesivo anterior, materializado na exigência fiscal de ICMS em operação pretérita similar.

Alega a natureza do Mandado de Segurança preventivo, admitida na seara tributária, conforme doutrina de Hugo de Brito Machado e precedentes do TJMS e TRF3.

Aduz a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre meras transferências físicas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, à luz da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, que reafirma a inexistência de fato gerador do imposto nesse contexto.

Aponta violação do direito líquido e certo, já comprovado com os documentos acostados à inicial.

Ao final, requereu a reforma da sentença para conceder a segurança nos moldes do pleito inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando: a inadequação da via mandamental, dada a necessidade de dilação probatória; a ausência de direito líquido e certo, ante a modulação de efeitos da ADC 49 pelo STF e a vedação ao uso do Mandado de Segurança para obtenção de salvo-conduto genérico.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Claudenir Pigão Michéias Alves contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança preventivo, impetrado perante a 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, por meio do qual o Impetrante pretende afastar a incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais de semoventes entre propriedades rurais de mesma titularidade.

Cumpre inicialmente registrar que este Tribunal, em decisão monocrática proferida anteriormente nestes autos, reconheceu a admissibilidade do Mandado de Segurança preventivo, reformando a sentença que havia indeferido a petição inicial sob o fundamento de ausência de interesse processual. Ressaltou-se, na ocasião, que a via mandamental é cabível em hipóteses de ameaça iminente a direito líquido e certo, sem, contudo, adentrar no mérito do pedido, o qual ora se examina em sede colegiada.

A controvérsia trazida aos autos gira em torno da alegação de que a legislação estadual estaria equivocada ao prever a incidência de ICMS sobre o simples deslocamento ou transferência de bens — no caso, semoventes — entre estabelecimentos ou propriedades pertencentes ao mesmo contribuinte, prática que, segundo entendimento consolidado, não configura fato gerador do imposto.

O Apelante sustenta três fundamentos centrais:

(i) a existência de ato administrativo concreto que materializaria ameaça atual e plausível a direito líquido e certo;

(ii) a admissibilidade do Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária; e

(iii) a inaplicabilidade do ICMS nas hipóteses descritas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099 e pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 166.

De fato, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem que não incide ICMS sobre a mera transferência física de mercadorias ou ativos entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo esta a orientação expressa da Súmula 166 do STJ, segundo a qual "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Entretanto, esse entendimento não impede o exercício do poder-dever de fiscalização da Administração Tributária, a quem compete averiguar, caso a caso, se as operações são efetivamente transferências internas isentas ou se ocultam operações mercantis tributáveis, como bem pontuado pelo juízo singular.

Nesse contexto, o pleito do Apelante para que se conceda ordem mandamental de cunho preventivo, genérico e permanente, com o intuito de impedir o Fisco de exigir o ICMS, promover apreensões, fiscalizações ou negar certidões negativas, revela-se inadequado. Trata-se, em verdade, de pretensão de salvo-conduto para eventos futuros e incertos, providência vedada pela jurisprudência consolidada, como ilustra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO FUTURO E GENÉRICO. ART. 1o, DA LEI N. 1.533/51. 1. Tendo havido manifestação do Tribunal de Origem a respeito do caráter preventivo do mandado de segurança, ainda que de forma implícita, não restou configurada a violação ao art. 535, do CPC, havendo prequestionamento do art. 1o, da Lei n. 1.533/51. 2. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedentes: MS n. 10.821 - DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.7.2007; REsp. n. 438.693 - MT, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24.8.2004; RMS 2622 / BA, Segunda Turma, Rel. Min. José de Jesus Filho. Rel. p/ Acórdão Min. Peçanha Martins, julgado em 15.2.1996; RMS n. 15.991 - AM, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18.11.2003. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.064.434/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 21/6/2011.)

Outrossim, não se desconhece a possibilidade jurídica do mandado de segurança preventivo na seara tributária. Contudo, tal medida exige demonstração clara, objetiva e inequívoca de ameaça concreta, atual e plausível ao direito invocado, o que não restou evidenciado no presente caso.

O alegado recolhimento de ICMS em operação anterior, isoladamente considerado, não configura ameaça iminente apta a justificar o manejo da ação mandamental, notadamente diante da ausência de provas pré-constituídas quanto à suposta prática reiterada de autuações ou de atos administrativos preparatórios capazes de configurar abuso ou ilegalidade por parte da Administração Fazendária.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica ao repelir o ajuizamento de mandado de segurança preventivo quando fundado em meras conjecturas ou experiências pretéritas, sob pena de esvaziamento do legítimo poder de polícia do Estado. Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – SÚMULA 166 DO STJ – PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTOS FUTUROS E INCERTOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA REAL E CONCRETA – SEGURANÇA DENEGADA.”(TJMT, N.U 0024112-05.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020).

Além disso, ainda que se reconheça o mérito jurídico de fundo favorável ao Apelante, à luz do Tema 1099 do STF e da Súmula 166 do STJ, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC 49
, modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas operações em questão, permitindo a exigência do tributo até 31/12/2023:

“Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (...) justifica-se a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento.” (ADC 49 ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin).

Logo, a suposta existência de direito líquido e certo, pelo menos durante o referido interregno, resta enfraquecida, o que reforça a necessidade de preservação do poder de fiscalização do Fisco.

Por derradeiro, não há nos autos qualquer prova pré-constituída capaz de demonstrar ameaça concreta, atual e iminente à esfera jurídica do Impetrante, sendo incabível o uso do mandado de segurança para tutelar hipóteses meramente abstratas ou eventuais.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença que denegou a segurança, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025